Tribunal: STF
Processo: Rcl 66518
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Contagem alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixado de observar, no Processo 6016299-45.2015.8.13.0079, as teses jurídicas firmadas nos julgamentos, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 600.867 (Tema 508) e do RE 1.320.054 (Tema 1.140).



    Narra ter ajuizado execução fiscal em face de CEMIG Geração e Transmissão S.A, ora beneficiária, pleiteando, em síntese, o recebimento de R$ 124.308,07 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e sete centavos) a título de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU).



    A empresa executada opôs embargos à execução fundados em inexigibilidade dos valores. A tese da embargante é de que faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio. Os embargos foram parcialmente acolhidos pelo juiz de primeiro grau.



    A reclamante interpôs apelação, que foi improvida. Sobreveio recurso extraordinário, que foi remetido a este Tribunal. O então Presidente desta casa, Min. Luiz Fux, devolveu os autos ao tribunal de origem para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, tendo em vista o Tema 508/RG.



    Retornando os autos, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal reclamado entendeu por negar seguimento ao recurso, reconhecendo, a favor da sociedade de economia mista beneficiária, a imunidade recíproca. Interposto agravo interno, o entendimento foi mantido pelo órgão especial daquela corte.



    Sustenta a reclamante violação aos Temas 508 e 1.140, pois o órgão reclamado estendeu a imunidade tributária à empresa beneficiária unicamente em razão da natureza essencial do serviço público prestado, ignorando os fatos de que o ente empresarial distribui lucros aos acionistas e possui participação acionária na Bolsa de Valores.



    Requer, desse modo, a cassação do ato reclamado, reconhecendo a não incidência de imunidade tributária à Cemig.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG seria abarcada pela imunidade tributária recíproca, em razão da natureza essencial do serviço público que presta sob regime não concorrencial e com caráter geral. Colho do acórdão reclamado o seguinte trecho elucidativo:



    A decisão agravada, ao aplicar o Tema nº 508 da sistemática da repercussão geral à situação dos autos para negar seguimento ao recurso do agravante, nada mais fez do que dar cumprimento à determinação da Suprema Corte, estando atenta à existência de particularidade, qual seja, a diretriz jurisprudencial do STF emanada na análise de processos envolvendo a própria Cemig.



    Conquanto os recursos representativos acima mencionados – cadastrados no STF como RE nº 1.341.114/MG e RE nº 1.341.102/MG – não tenham sido afetados à sistemática da repercussão geral, a questão jurídica neles controvertida – possibilidade de enquadrar a Cemig como beneficiária da imunidade tributária recíproca – foi expressamente solucionada pelos Ministros Rosa Weber e Nunes Marques no julgamento monocrático dos respectivos recursos. 



    Ao apreciar o RE nº 1.341.114/MG, a Ministra Relatora Rosa Weber asseverou que a Cemig, “enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, [...] é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão”. 



    Por sua vez, na análise do RE nº 1.341.102/MG, o Ministro Relator Nunes Marques, após destacar que as duas Turmas da Suprema Corte afirmam a imunidade recíproca da Cemig em relação aos bens e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para a adoção das providências previstas nos artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (CPC), à consideração de ser a matéria abarcada pelas teses dos Temas nº 508 e nº 1.140 da repercussão geral.



    Verifico ser incontroverso, nos autos de origem, que a CEMIG distribui lucros a pessoas privadas e desempenha serviço público em regime de concorrência, além de ter suas ações negociadas em Bolsa de Valores. 



    O Tribunal reclamado decidiu em desconformidade com a compreensão do Supremo acerca da matéria que, ao julgar o RE 600.867, Tema n. 508/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores e que, inequivocamente, estiverem voltadas à distribuição de lucros aos seus acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 600.867, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 508/RG, DJe de 30 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no exame do RE 1.320.054, Tema 1.140/RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1.140/RG, DJe de 14 de maio de 2021)



    Não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado pela CEMIG, que fornece energia elétrica à quase totalidade dos Municípios mineiros. A prestação de serviço essencial, contudo, não altera o fato de que a beneficiária reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos locais em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Ressalto que, em recentes acórdãos, ambas as Turmas desta Suprema Corte assentaram a ausência de imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, em razão de sua participação acionária negociada em bolsa de valores, com distribuição de lucros aos acionistas: 



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (…) 



    (RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de Origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 ' processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (...)



    (RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de janeiro de 2024)



    Embora tenha apresentado votos em sentido diverso, no âmbito da Segunda Turma, é inegável que a jurisprudência contemporânea da Corte se firmou em sentido contrário ao do acórdão reclamado, que, por isso, merece ser cassado.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a reapreciação do caso, afastada a pretendida imunidade tributária da Cemig Geração e Transmissão S.A.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente